Tribunal: TJDFT
Processo: 0727051-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727051-95.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS DA PREVIDENCIA APELADO: LUCIENE FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A ré, nas razões da apelação, reitera o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que “ [...] as pessoas jurídicas filantrópicas e beneficentes possuem suposição indireta de comprovação da sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, uma vez que suas arrecadações e receitas são destinadas exclusivamente ao patrimônio da própria instituição, sem a finalidade de acumulação de capital. Em outras palavras, significa dizer que elas revertem todo o seu lucro na respectiva entidade” (id. 50698218, pág. 4). A gratuidade de justiça foi indeferida à ré na r. sentença (id. 50698216), nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré, uma vez que não juntou qualquer documento comprobatório de hipossuficiência socioeconômica a justificar a concessão do benefício.” Ressalte-se que o pleito de gratuidade de justiça foi inicialmente formulado em contestação, com a qual foi apresentado tão somente o estatuto social da ré, sendo insuficiente para a comprovação da alegada hipossuficiência o fato de se tratar de associação civil sem fins lucrativos. O pedido de gratuidade de justiça da ré foi impugnado em réplica pela autora, na qual apontou a inexistência de documentos comprobatórios da hipossuficiência (id. 50697957), e, intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a ré tão-somente anexou áudio contendo suposta autorização da autora para os descontos em folha (id. 50698211). Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que não dispõe de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Indefiro o pedido de gratuidade justiça, tal como decidido pela r. sentença. Intime-se a apelante-ré para que comprove o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, arts. 99, § 7o, e 101, §§ 1o e 2o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator